Tribunal: TJBA
Processo: 8066042-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066042-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA APELADO: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):DAIANA DE ABREU FREIRE, ADRIANA PIASSI SIQUARA, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. OBRIGAÇÃO DO SUCESSOR BENEFICIÁRIO DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundado em contrato celebrado entre o falecido e o escritório de advocacia. 2. Comprovação da prestação de serviços advocatícios e percepção dos valores pela sucessora do de cujus. 3. Sentença que reconheceu a responsabilidade da sucessora pelo pagamento dos honorários, em razão do benefício econômico recebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a sucessora, beneficiária dos valores levantados na ação judicial patrocinada pelo escritório autor, é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios pactuados pelo falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios subsiste após a morte do contratante, recaindo sobre os sucessores, nos termos do art. 1.997 do CC e art. 796 do CPC. 6. Comprovado o benefício econômico auferido pela sucessora, é devida a contraprestação acordada, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 422 do CC, além de indevida retenção de verba alimentar. 7. Encerramento do inventário e partilha dos bens transferem aos herdeiros as obrigações remanescentes dentro dos limites da herança. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8066042-08.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante AGNELA RODRIGUES DOS SANTOS e como Apelado NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.